Tribunal: TJDFT
Processo: 0703736-24.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEXTO DO § 2o DO ARTIGO 2o DO DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. DEVOLVIDA PELO MOTIVO “AUSENTE”. IMPOSSÍVEL AFERIR DESÍDIA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora.
2. Ainda que não seja indispensável que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, é necessário que seja, ao menos, entregue no endereço constante no contrato.
3. Na hipótese dos autos, o aviso de recebimento da notificação foi devolvido com a informação de “ausente”, o que significa que o destinatário não estava na localidade no momento da entrega. Nesse caso, não é possível aferir a desídia do devedor fiduciário, pois a notificação sequer foi entregue ao destinatário.
4. Embora as recentes jurisprudências do STJ evidenciem o entendimento de que a mora estaria comprovada quando a notificação retorna com a informação de “mudou-se” ou “desconhecido”, o mesmo não se aplica aos casos em que a notificação retorna pelo motivo “ausente” ou “não procurado”, pelo simples fato que nessas hipóteses não é possível pressupor a conduta desidiosa ou que contrarie a boa-fé do apelado. Por conseguinte, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.
5. Recurso desprovido.